Tribunal: TJBA
Processo: 0328995-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328995-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA Advogado(s): GABRIELA SILVA DE LEMOS, PAULO CAMARGO TEDESCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. IDENTIDADE DE ELEMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela Embargante em face de sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de litispendência com Ação Anulatória anteriormente ajuizada. A Recorrente sustenta a inexistência de tríplice identidade, alegando haver continência e requerendo a suspensão do feito executivo ou a reunião dos processos, além de discutir matérias que reputa inéditas nos embargos, como a fixação de honorários e responsabilidade solidária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se a coexistência de Ação Anulatória de Débito Fiscal e Embargos à Execução Fiscal, que discutem o mesmo lançamento tributário, configura litispendência, ensejando a extinção dos embargos, ou continência, demandando a suspensão ou reunião dos feitos. Discute-se, ainda, a viabilidade de prosseguimento dos embargos quanto a pedidos supostamente distintos da ação anulatória. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Ação Anulatória e os Embargos à Execução Fiscal possuem a mesma natureza jurídica desconstitutiva do título executivo. Havendo identidade de partes, de causa de pedir (ilegalidade do lançamento) e de pedido (desconstituição do crédito tributário), configura-se a litispendência. 4. A mera alteração na formulação do pedido imediato (anulação do débito versus extinção da execução) não descaracteriza a identidade substancial das demandas, uma vez que o resultado prático almejado é o mesmo. 5. Reconhecida a litispendência, a consequência processual adequada é a extinção do processo ajuizado posteriormente (os Embargos), e não a sua suspensão, a qual se aplica apenas à Execução Fiscal quando garantido o juízo. 6. As alegações de matérias supostamente diversas não afastam a litispendência quando o núcleo central da pretensão (validade do Auto de Infração) é objeto da ação anterior, devendo as questões acessórias seguir a sorte do principal ou serem deduzidas na via própria já instaurada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Configura-se litispendência entre a ação anulatória e os embargos à execução fiscal quando ambos visam desconstituir o mesmo crédito tributário, impondo-se a extinção do feito posterior sem resolução de mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0328995-68.2019.8.05.0001, originários da 4ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, em que figura como Apelante DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de primeiro grau, consoante os fundamentos a seguir expostos. Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)